Tribunal: TCU
Processo: 001.015/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5859/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 001.015/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eduarda Oliveira dos Santos (XXX.931.910-XX); Erica Veloso Barbosa (XXX.977.090-XX); Leonardo Duarte de Oliveira (XXX.195.900-XX); Marcos Antonio Contri (XXX.903.848-XX); Melissa Carleti (XXX.057.450-XX); Rose Teresinha Carvalho Machado (XXX.491.500-XX); Stefany Goncalves da Silva (XXX.540.600-XX); Suzane Bueno Rangel (XXX.621.950-XX); Taina Florence de Lima (XXX.058.750-XX); Vanessa de Quadros Martins (XXX.841.610-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.